Tribunal: TJDFT
Processo: 0735181-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) 0735181-15.2024.8.07.0000 DECISÃO Intimado, em 28/08/24 (id 63401018), acerca do deferimento parcial da liminar para suspensão da deliberação de greve, o Sindicato informou ao DF, por meio de ofício dirigido à Sra. Secretária de Saúde (id 63462972), que a paralisação terá início no dia 03/09/24, o que também pode ser constatado pelo documento id 63462969, do dia 28/08/24, que veicula orientações para o movimento. Dessarte, está demonstrado o descumprimento da decisão id 63326674, o que impõe a majoração da multa diária para R$ 200.000,00, sem prejuízo de nova alteração caso mantida a greve. Intimem-se. Brasília, 30/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Em substituição eventual (id 63261229)